Tribunal: STF
Processo: ARE 1323780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, COM BASE NO ART. 557, §1º-A DO CPC. ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM CONCEDIDA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (E-01/60150/2001 e E-01/60258/2002). DIVERGÊNCIA ACERCA DO TEMA PACIFICADA COM A EDIÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 150, DESTE E. TJRJ. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS, DE CARÁTER GENÉRICO, QUE DEVE SER ESTENDIDA A TODOS OS SERVIDORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE COM REFLEXOS NOS DEMAIS CONSECTÁRIOS REMUNERATÓRIOS (FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA, TRIÊNIOS, ENTRE OUTROS). MONTANTE QUE DEVERÁ OBSERVAR O VALOR DO CARGO PARADIGMA OCUPADO PELO SERVIDOR ATIVO. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/2001, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, ATÉ A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL PELA LEI Nº 11.960/2009, APLICANDOSE A PARTIR DAÍ, O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO, TODAVIA, DA CORREÇÃO MONETÁRIA, PELOS ÍNDICES QUE MELHOR REFLITAM A INFLAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 5º, DA LEI N° 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F, DA LEI N° 9.494/97, QUANDO DO JULGAMENTO PELO C. STF, DA ADIN N° 4.357/DF, DE RELATORIA DO MINISTRO AYRES BRITO. PEQUENO REPARO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS PROCESSUAIS EX OFFICIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 161, DESTE E.TJRJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR DESTE RELATOR PARA CONSIDERAR O ESTADO E SUAS AUTARQUIAS ISENTOS DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INSTITUTO DA CONFUSÃO, ALÉM DE SE DESTINAR A SUCUMBÊNCIA, EM MATÉRIA DE DESPESAS PROCESSUAIS, AO REEMBOLSO DAQUILO QUE HOUVER SIDO DESPENDIDO PELA PARTE AUTORA, INEXISTINDO, PORTANTO, COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VERBETE DE SÚMULA Nº 111, DO C. STJ. MANTIDA A SOLUÇÃO ANTERIOR DESTE RELATOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X e XIV; e 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente